Tribunal: TJDFT
Processo: 0749856-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749856-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A AGRAVADO: WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A ("DISBRAVE"), contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual não fora conhecido o recurso de agravo de instrumento, diante da sua inadmissibilidade (ID 6726119). A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 68462232. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator